Tribunal: TJSP
Processo: 1053940-63.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Ação regressiva ajuizada por seguradora contra o DER/SP em razão de acidente automobilístico ocasionado pela presença de animal na pista. Danos ao automóvel do segurado. Procedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Insurgência do demandado. Não acatamento. Nexo de causalidade evidenciado. Ausência, ademais, de excludentes de responsabilidade. A existência de animal na pista configura

Ementa:
Ação regressiva ajuizada por seguradora contra o DER/SP em razão de acidente automobilístico ocasionado pela presença de animal na pista. Danos ao automóvel do segurado. Procedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Insurgência do demandado. Não acatamento. Nexo de causalidade evidenciado. Ausência, ademais, de excludentes de responsabilidade. A existência de animal na pista configura fortuito interno ao serviço prestado. Administração da rodovia que envolve os deveres de manutenção, fiscalização e segurança dos usuários. Responsabilidade por omissão. Falha no serviço configurada. Dano material suficientemente comprovado. Sentença mantida. Recurso não provido.